Tribunal: CARF
Processo: 11080.002163/2003-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.002163/2003-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.950 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. IRRF PAGO INDEVIDAMENTE.
PAGAMENTO A RESIDENTE NO EXTERIOR. FATO GERADOR.
Não se materializa a hipótese de incidência do imposto de renda na fonte
prevista no artigo 702 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99
(Decreto no 3000, de 26 de março de 1999), com o mero incorrimento dos juros
pactuados no contrato de mútuo firmado com o beneficiário pelo rendimento
no exterior. Neste caso, não se verifica a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda para o beneficiário mutuante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório de R$2.168.357,24 e homologar a
compensação realizada até o limite do crédito disponível.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Gonçalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.002163/2003-51
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.950 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.002163/2003-51

Relatório
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o
Relatório produzido pela Autoridade Julgadora a quo constante da decisão recorrida:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade do contribuinte
(fls. 63/73) contra Despacho Decisório do Delegado da Receita Federal do Brasil em
Porto Alegre (fls. 40) que, com base no Parecer DRF/POA/SEORT n° 607, de 25 de
agosto de 2003 (fls. 37/39), não reconheceu o direito creditório pleiteado na
Declaração de Compensação de fls. 01 e, por consequência, não homologou a
compensações declaradas.
O motivo do não reconhecimento do direito creditório, referente a IRRF sobre
juros remetidos ao exterior, deve-se ao fato de ter o contribuinte contraído empréstimo
junto ao seu acionista Modelo Continentes SGPS S/A, conforme contrato de Prestação
de Suprimentos n° CSS1301, de 01/02/2002 (fls. 31/33), cuja cláusula quarta, o item
2, estabelece que as parcelas de juros venceriam nos dias 27/12/2002, 26/12/2003 e
28/12/2004. Dessa forma, a capitalização da primeira parcela dos juros implicou na
ocorrência do aspecto fático da hipótese de incidência do imposto, isto é, aquisição da
disponibilidade jurídica da renda (art. 43 do CTN), não se caracterizando, pois, como
indevido o pagamento efetuado pelo contribuinte.
O contribuinte alega que a cláusula Quarta, item 3, do referido contrato previa
que o pagamento dos juros se daria ao final do prazo para pagamento do empréstimo
contraído, previsto para 28 de dezembro de 2004, o que leva os fundamentos da
decisão combatida a incorrerem em, ao menos, dois equívocos, quais sejam, (a) quanto
à data do vencimento dos juros e (b) quanto ao conceito de disponibilidade jurídica de
renda.
Em relação à data do vencimento dos juros, diz que o item "2" da cláusula
Quatro do Contrato de Prestação de Suprimentos CSSBOI, que trata do vencimento
dos juros e do empréstimo, não foi interpretada em seu contexto, ou seja, pela análise
de todos os itens que a compõem, pois, embora seja utilizada a expressão
“vencimento”, relativo as parcelas dos juros ao final de cada ano, a sua interpretação
no contexto do contrato conduz à conclusão de que não se pretendia referir à
obrigação de pagamento dos juros ao credor no exterior, mas, sim, determinar, apenas,
um mecanismo por meio do qual o valor dos juros incorridos ao longo de determinado
período passasse a ser acrescido ao principal para fins de apuração dos valores devidos
no período imediatamente subsequente.
A redação do item 3, in fine, da cláusula Quatro do Contrato não deixa dúvida
que só se constitui para a Sonae a obrigação de pagar juros e, simetricamente, para a
credora exigir o pagamento, no mesmo prazo previsto para o reembolso do principal.
A única interpretação possível da terminologia "juros vencidos" é a de que o contrato,
na verdade, se referia a "juros incorridos", donde resulta que, como o fenômeno do
vencimento não ocorreu em 27 de dezembro de 2002, nenhuma tributação era devida
em tal data, motivo pelo qual o recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte
mostra-se indevido.
Um outro aspecto a ser considerado na capitalização dos juros é que, enquanto
regra de incidência da taxa ao longo do tempo em função de sua base de cálculo, não
possui repercussão tributária no campo do imposto de renda, já que dele não decorre
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.950 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.002163/2003-51

qualquer disponibilidade de renda, mas tão somente a fixação do quantum devido a
título de juros para cada período anual em que vigorar o mútuo.
Quanto ao conceito de disponibilidade da renda, diz que, uma vez demonstrado
que o vencimento (pagamento) dos juros se daria juntamente com o vencimento
(pagamento) do principal e, ainda, que o termo capitalização de juros, utilizado no
contrato, se refere a incidência de juros ao longo do tempo em função da sua base de
cálculo, não há que se falar em disponibilidade econômica de renda, restando, apenas,
analisar se os juros incorridos em 27 de dezembro de 2002 acarretariam em
disponibilidade jurídica da renda. Nesse sentido, a disponibilidade jurídica da renda só
se efetiva quando o credor, beneficiário do rendimento, dispõe de título hábil para
realizar o seu direito de crédito, podendo exigir o que lhe é devido sem que o devedor
possa se opor.
Os juros incorridos em 27 de dezembro de 2002, de forma alguma se tornaram
disponíveis ao credor situado no exterior naquela data, portanto, não há que se falar no
ato de creditamento pela falta de disponibilidade jurídica da renda relativa a eles. A
capitalização dos juros ao final de 2002 não alterou a data de vencimento (pagamento)
destes ao credor, já que expressamente previsto no contrato que os mesmos se
venceriam ao final deste, quando do pagamento do empréstimo, o que leva a concluir,
de forma clara, que não foi propiciado ao beneficiário no exterior o direito de exigir os
juros antes do vencimento do contrato, portanto, inexistente a disponibilidade jurídica
e, muito menos, a disponibilidade econômica da renda. Essa é a linha adotada pelo
Primeiro Conselho de Contribuinte, conforme se depreende de acórdãos que
transcreve.
Ao fim, informa que cumpriu com a obrigação tributária de retenção e
recolhimento do imposto de renda na fonte relativa ao contrato em apreço em 27 de
janeiro de 2004, posto que foi acordado entre os contratantes a antecipação do término
do mesmo, requerendo o acolhimento da manifestação de inconformidade.
A manifestação de inconformidade de e-fls. 102/112, posteriormente
complementada pela petição de e-fls. 169/170, foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal
de Julgamento de Santa Maria – DRJ/STM, que prolatou o acórdão no 18-11.909 – 1a Turma, em
11 de março de 2010, v. e-fls. 183/188, cuja ementa reproduzo abaixo:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 27/12/2002
IRRF.
FATO
GERADOR.
CRÉDITO
DE
JUROS
A
BENEFICIÁRIOS NO EXTERIOR
Ocorre o fato gerador no IRRF no momento da capitalização dos
juros (crédito contábil); _ por ser nesse momento que se materializa
a disponibilidade econômica e jurídica da renda exigida pelo art. 43
do Código Tributário Nacional.
IRRF. PAGAMENTO - INDEVIDO. COMPENSAÇÃO.
Inexistindo o pagamento. indevido, não se homologa a compensação
pleiteada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.950 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.002163/2003-51

Ainda não satisfeita com a decisão retro, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de e-fls. 200/218, através do qual se insurge contra a decisão recorrida adotando os
mesmos fundamentos elencados por ocasião da apresentação da impugnação.
Afinal, vieram os autos para a apreciação deste Conselheiro.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado, razão pela qual o mesmo deve ser conhecido.
Como vimos no Relatório, a pendenga se limita, fundamentalmente, à
determinação do fato gerador do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF incidente sobre os
juros incorridos sobre o empréstimo pactuado pela Recorrente com empresa coligada no exterior.
Em apertada síntese, a Autoridade Fiscal considerou como fato gerador da
incidência do IRRF as datas de vencimento dos juros pactuados, no caso, 27/12/2002,
26/12/2003 e 28/12/2004. O crédito discutido refere-se ao IRRF que foi retido/pago pela
Contribuinte relativo aos juros incorridos em 27/12/2002. Segundo a Autoridade Fiscal, a
capitalização da primeira parcela dos juros implicou na ocorrência do aspecto fático da hipótese
de incidência do imposto, isto é, aquisição da disponibilidade jurídica da renda (art. 43 do CTN),
não se caracterizando, pois, como indevido o pagamento efetuado pelo contribuinte.
Já a Contribuinte alega que o contrato previa que o pagamento dos juros
incorridos deveria ser realizado tão somente com a quitação do principal, no termo final do
contrato, previsto para 28/12/2004. A respeito da capitalização dos juros ao principal, alega a
Recorrente que tal fato não acarretaria qualquer repercussão tributária no campo do IRRF, mas
tão somente a fixação do quantum devido a título de juros para cada período anual em que
vigorar o mútuo.
No tocante à disponibilidade jurídica da renda, relativa aos juros incorridos, alega
a Recorrente que a mesma só se efetivaria quando o credor, beneficiário do rendimento,
dispusesse de título hábil para realizar o seu direito de crédito, podendo exigir o que lhe é devido
sem que o devedor pudesse se opor, o que não ocorreu no caso concreto; os juros incorridos em
27 de dezembro de 2002 de forma alguma se tornaram disponíveis ao credor situado no exterior
naquela data, portanto, não há que se falar em creditamento pela falta de disponibilidade jurídica
da renda relativa a eles.
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.950 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.002163/2003-51

Por fim, informa que cumpriu com a obrigação tributária de retenção e
recolhimento do imposto de renda na fonte relativa ao contrato em apreço em 27 de janeiro de
2004, posto que foi acordado entre os contratantes a antecipação do término do mesmo,
requerendo, ao final, o acolhimento de seu recurso voluntário.
A decisão recorrida fundamentou suas conclusões, basicamente, nos seguintes
pontos:
O fato gerador do imposto de renda é definido no art. 43 do Código Tributário
Nacional, in verbis:
(...)
Conforme o referido artigo, o imposto de renda tem como fato gerador a
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica decorrente de um acréscimo
patrimonial. É somente a riqueza nova agregada do patrimônio do contribuinte que
caracteriza a renda ou o provento de qualquer natureza suscetível de tributação. Se não
houver um acréscimo ao patrimônio do sujeito passivo, não há que se falar em renda
ou proventos de qualquer natureza capaz de sofrer a incidência da norma tributária.
É importante que se observe as seguintes cláusulas do Contrato de Prestação de
Suprimentos que originou o pagamento do IRRF em questão:
(...)
Pela leitura dessas cláusulas contratuais se extrai que os juros seriam calculados
anualmente (quarta 2), capitalizados para incidência de juros (juros sobre juros) e que
seriam pagos juntamente com o principal, quando do vencimento do contrato (quarta
3) em 28 de dezembro de 2004 (terceira 2).
Ao se determinar contratualmente que os juros decorrentes do mútuo seriam
calculados e capitalizados em 27/12/2002, 26/12/2003 e em 28/12/2004, nessas datas,
com a capitalização dos juros, ocorreu um acréscimo no patrimônio do mutuante. Até
a data de 27/12/2002, o patrimônio do mutuante era o valor emprestado. A partir dessa
data o patrimônio do mutuante passou a ser o valor emprestado mais o valor
correspondente aos juros e assim foi em 26/12/2003 e em 28/12/2004.
É a capitalização dos juros que reflete o acréscimo patrimonial exigido pelo
art. 43 do Código Tributário Nacional para que se considere ocorrido o fato
gerador do imposto de renda.
É nesse momento que se materializa a disponibilidade econômica da renda
exigida pelo referido artigo para a incidência do imposto e não no momento em
que os juros são pagos ao beneficiário, que é quando ocorre a disponibilidade
financeira da renda.
(...)
Como se observa, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido
de que a disponibilidade econômica da renda se caracteriza no momento em que se
efetiva o acréscimo patrimonial, independentemente da existência de recursos
financeiros em caixa, disponibilidade financeira da renda, que é irrelevante para a
norma tributária. Para o art. 43 do Código Tributário Nacional, basta que o patrimônio
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.950 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.002163/2003-51

resulte economicamente acrescido por um direito, ou por um elemento material,
identificável como renda ou como proventos de qualquer natureza.
A disponibilidade jurídica, por sua vez, diz respeito a titularidade jurídica da
renda ou dos proventos que acrescem o patrimônio. A fonte da renda ou do provento
de qualquer natureza deve ser lícito, caso contrário, ocorrerá, apenas, a disponibilidade
econômica.
No caso dos autos, o contribuinte adquiriu a disponibilidade econômica e
jurídica da renda, pois o acréscimo patrimonial decorre de operações não vedadas em
lei.
Quando foi estipulado no contrato que o vencimento dos juros se daria na data
de 28 de dezembro de 2004, se pactuou apenas que a disponibilidade financeira da
renda se daria nessa data, cláusula que não tem a força de transferir a data da
ocorrência do fato gerador do imposto em questão.
CONCLUSÃO
Conforme demonstrado, a capitalização dos juros em favor do beneficiário
dos rendimentos caracteriza a ocorrência do fato gerador do imposto de renda na
fonte, por ser nesse momento que se materializa a disponibilidade econômica e
jurídica da renda, de forma que voto para que se julgue improcedente a
manifestação de inconformidade do contribuinte e, consequentemente, para que
não se reconheça o direito creditório pleiteado e não se homologue a
compensação declarada. (grifos nossos)

Creio que assiste razão à Recorrente.
A hipótese de incidência, no caso o art. 702 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/99), exige que as importâncias devidas a título de juros, comissões, descontos, despesas
financeiras e assemelhadas, sejam pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas aos
respectivos beneficiários no exterior por fonte situada internamente no país. São termos que
denotam, claramente, o intuito do legislador em disponibilizar, ao beneficiário dos rendimentos,
sem nenhum óbice ou condição, com o claro intuito de quitação, os valores decorrentes dos
contratos pactuados.
Entretanto, muito se tem discutido no decorrer dos anos a respeito do conceito de
crédito dentro do escopo da norma posta em relevo. Alguns entendem que tal conceito é
alargado, abrangendo inclusive o lançamento contábil a crédito de conta de passivo que venha a
refletir a assunção da dívida decorrente do contrato, no caso, de empréstimo contraído no
exterior. No caso em apreço, tal conceito foi alargado ainda mais, abrangendo o momento em
que incorridos os juros pactuados contratualmente. Com a devida vênia, não consigo enxergar
desse modo, com essa mesma amplitude que, tanto a Autoridade Fiscal quanto a Autoridade
Julgadora, emprestaram ao caso concreto.
A chave para resolvermos a questão está no conceito de disponibilidade jurídica
da renda, isso porque quanto à disponibilidade econômica (ou disponibilidade financeira) não
existem maiores problemas para o seu entendimento e/ou verificação. Hugo de Brito Machado,
em sua obra Curso de Direito Tributário, 19a ed., págs. 264/265, assim dispôs sobre a
disponibilidade:
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.950 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.002163/2003-51

"não se configura pelo fato de ter o adquirente da renda ação para a sua cobrança. Não
basta ser credor da renda se esta não está disponível, e a disponibilidade pressupõe
ausência de obstáculos jurídicos a serem removidos. O proprietário de prédios alugados
aufere renda desde o momento em que se consuma cada período, geralmente mensal, de
vigência do contrato de locação. Entretanto, se o inquilino não paga, nem oferece ao
locador o crédito da quantia correspondente, este não será devedor do imposto de renda,
embora tenha mais do que ação, porque tem execução contra o inquilino, posto ser o
contrato de locação um título executivo."
Não restam dúvidas de que, vencidos os prazos fixados no contrato em relação ao
momento em que deveriam incorrer os juros pactuados, o mutuante passou a ter o direito à
capitalização dos rendimentos aos valores inicialmente emprestados à Recorrente. Entretanto,
para que esse direito pudesse configurar disponibilidade jurídica, seria necessário que o crédito
daí resultante fosse incondicional, isto é, que o recebimento do respectivo numerário viesse a
depender exclusivamente do beneficiário. Vejam o acórdão CSRF/01-0820 cuja ementa
reproduzo abaixo:
IRPF - DISPONIBILIDADE JURÍDICA DE RENDIMENTO CREDITADO. O
crédito de rendimento só configura disponibilidade jurídica se incondicional,
isto é, se o recebimento do respectivo numerário depender exclusivamente do
beneficiário, o que não ocorre na hipótese de rendimento creditado por
rescisão de contrato de trabalho, pendente de homologação por Sindicato, que
se consumou no ano subsequente, quando então se tornou disponível para
efeito de tributação.
No mesmo sentido, vejam os ensinamentos da melhor doutrina:
“... expressão aquisição de disponibilidade jurídica de renda. Não basta, apenas,
que seja adquirido o direito de auferir o rendimento (ou a sua titularidade). É
necessário que a aquisição desse direito assuma a forma de faculdade de
adquirir disponibilidade econômica, mediante a tomada de iniciativa ou a
prática de ato, que estejam no âmbito do arbítrio do interessado, a qualquer
momento; em outras palavras, a disponibilidade jurídica não ocorre com o
aperfeiçoamento do direito à percepção do rendimento, sendo, mais do que isso,
configurada somente quando o seu recebimento em moeda ou quase-moeda
dependa somente do contribuinte.” (GILBERTO ULHÔA CANTO, apud
OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. Quarter
Latin, 2008, p. 296)
“A disponibilidade econômica ocorre com o recebimento da renda, a sua
incorporação ao patrimônio, a possibilidade de utilizar, gozar ou dispor dela.
Por sua vez, a disponibilidade jurídica dá-se com a aquisição de um direito não
sujeito a condição suspensiva, ou seja, o acréscimo ao patrimônio ainda não está
economicamente disponível, mas já existe um título para o seu recebimento,
como, por exemplo, os direitos de crédito (cheque, nota promissória, etc.).”
(CARDOSO, Oscar Valente. A controversa incidência do imposto de renda
sobre juros de mora decorrentes de condenação judicial. RDDT 153, jun/08, p.
55)
Assim, em resumo, entende-se que a disponibilidade jurídica corresponde à
colocação da renda ou provento à disposição do titular, sem qualquer condição ou amarra, como
ocorre com o crédito em conta bancária ou com a emissão de um cheque ou outra ordem de
pagamento similar, bastando ao beneficiário providenciar o saque dos respectivos valores.
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.950 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.002163/2003-51

Portanto, no entender deste Relator, é descabida a exigência do IRRF
considerando-se como momento de ocorrência do fato gerador a capitalização dos juros. Mesmo
incorridos e capitalizados ao montante emprestado, tais valores não estavam disponíveis ao
credor, mesmo porque o próprio contrato estabelece o pagamento do principal e dos juros
capitalizados somente ao final do termo pactuado, ou seja, em 28/12/2004.
O Parecer Normativo CST no 121, de 31/08/1973, segue nesta direção, senão
vejamos:
“Claro está que o regulamento aí se refere aos créditos incondicionais, não
sujeitos a termo, e, portanto, inteiramente à disposição do beneficiário, e
não os condicionados ou com vencimento previamente ajustado, porque
estes não estão, ainda, juridicamente, à disposição do contribuinte.” (grifei)
Ademais, em se tratando de imposto de renda retido na fonte, como a própria
designação do tributo sugere, além de tudo o que foi dito até agora, para que haja a retenção pela
fonte pagadora deve haver disponibilidade do numerário ao credor. Com muita propriedade, o
acórdão CARF no 102-48.271, da Relatoria do Ilustre Conselheiro José Raimundo Tosta Santos,
assim se manifestou no ponto:
O imposto de renda na modalidade fonte, via de regra, também se orienta pelo
critério da disponibilidade econômica ou efetivo recebimento do rendimento. O
imposto é devido quando haja a percepção efetiva, traduzida pelos fatos
jurídicos concretamente verificados, do que são exemplos as formas pelos quais
o devedor da renda, ou fonte pagadora, coloca o objeto da obrigação na livre
disposição do beneficiário, seja pelo crédito, pagamento, emprego, entrega ou
remessa. Aliás, a própria idéia de "retenção" na fonte está a indicar que
esta (a fonte), ao pagar, promoverá a subtração da parcela a ser entregue
em seguida ao Fisco. Ou seja, parcela do objeto do pagamento é desviada
por força da lei em prol do Poder Público." (grifei)
Devemos nos lembrar que estamos tratando do Imposto de Renda Retido na
Fonte, ou seja, incidente sobre a renda a ser auferida pelo beneficiário no exterior, decorrente do
mútuo firmado por este com a Recorrente, e retido (descontado) no ato da disponibilização dos
rendimentos ao seu titular. Não estamos a tratar, neste caso, na hipótese de incidência relativa ao
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza incidente sobre operações realizadas
entre residentes no país, ao qual a decisão recorrida se adequaria perfeitamente.
Ora, para que haja o desconto (ou a retenção), é condição sine qua non que haja o
pagamento, crédito, emprego, entrega ou a remessa do numerário, razão pela qual tem razão a
Recorrente quando defende que o fato gerador, no caso em apreço, somente se aperfeiçoaria com
a remessa ao exterior dos juros incorridos. A favor do seu entendimento, vejam a jurisprudência
deste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Ano-calendário: 1998
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - CRÉDITO CONTÁBIL DE JUROS -
BENEFICIÁRIOS DOMICILIADOS NO EXTERIOR - AUSÊNCIA DE
REMESSA EFETIVA DOS NUMERÁRIOS. Não se materializa a hipótese de
incidência do imposto de renda na fonte prevista no artigo 777 do RIR/94
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.950 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.002163/2003-51

(Decreto-lei n° 1.041/94), quando não restar comprovada a efetiva remessa dos
numerários para o exterior, mas tão-somente o crédito contábil, pelo regime de
competência, dos juros contratados. Neste caso, não se verifica a aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda para a empresa sediada no
exterior. Recurso provido. (Acórdão no 3301-00.098, de 01/06/2009, 1a TO, 3a
Câmara, 3a Seção)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE — IRRF
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - CRÉDITO CONTÁBIL DE JUROS -
BENEFICIÁRIOS DOMICILIADOS NO EXTERIOR - AUSÊNCIA DE
REMESSA EFETIVA DOS NUMERÁRIOS. Não se materializa a hipótese de
incidência do imposto de renda na fonte prevista no artigo 702 do RIR/99
(artigo 100 do Decreto-lei n° 5.844/43), quando não restar comprovada a efetiva
remessa dos numerários para o exterior, mas tão-somente o crédito contábil,
pelo regime de competência, dos juros contratados. Neste caso, não se verifica a
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda para a empresa
sediada no exterior. Recurso de oficio negado. (Acórdão no 106-16910, de
28/05/2008, Sexta Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes)
Assim, vejo que a retenção e o pagamento do IRRF realizado pela Recorrente em
03/01/2003, no importe de R$2.168.357,24, foi indevida, devendo ser deferido o crédito
pretendido e realizada a compensação solicitada às e-fls. 02/04.
Mesmo porque a Recorrente informa ter efetuado a retenção e o pagamento do
IRRF sobre a totalidade dos juros incorridos em decorrência do mútuo realizado em 27/01/2004,
v. e-fls. 170. Assim, eventual negativa ao pedido formulado às e-fls. 02/04, caracterizaria
enriquecimento ilícito da União, o que de forma alguma deve ser admitido.
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o direito crédito de R$2.168.357,24 e homologar a compensação realizada até o
limite do crédito disponível.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital